Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-94.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001439-94.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CAMILO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: DOMINGOS RAIMUNDO BASTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILO RODRIGUES PEREIRA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE DOCUMENTAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Domingos Raimundo Bastos contra Banco do Brasil S/A, alegando não ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 17.422,45, vinculado ao contrato nº 963994912.

Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência do débito, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado pelo autor; e

(
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil do réu pelos descontos indevidos e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura do contrato, tampouco a veracidade dos documentos utilizados para sua celebração, conforme
previsto no art. 429, II do CPC/2015 e na tese firmada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1846649/MA).

A prova documental apresentada pelo réu foi impugnada pelo autor, que demonstrou divergência entre sua assinatura e a constante no contrato, além de inconsistência no endereço e na fotografia do documento de identidade.

A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Demonstrada a cobrança indevida e o pagamento, é cabível a devolução em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ nos
EAREsp
600.663/RS e outros.

Configurado o ato ilícito, o nexo causal e o dano,
é
devida a indenização por danos morais, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC/2002 e art. 14 do CDC.

A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade da lesão.

Os consectários legais devem ser adequados à jurisprudência do STJ, aplicando-se a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme decidido no REsp 1.795.982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória negativa, o ônus da prova da contratação recai sobre a instituição financeira.

A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o dever de comprovar sua autenticidade.

A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados independe da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando configurado o ato ilícito, o nexo causal e o dano.

A Taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros de mora nas dívidas civis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CC/2002,
arts
. 186, 389, 406, 927;

CPC/2015,
arts
. 98 a 99, 373, 429;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. IV, V, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.11.2021 (Tema 1061);

STJ,
EAREsp
600.663/RS e outros, j. 30.03.2021;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.08.2024;

TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022;

TJMG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019;

TJBA, APL 05343761020188050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06.11.2019;

TJSC, APL 0301711-86.2016.8.24.0090, Rel. Stanley da Silva Braga, j. 27.05.2021;

TJSP, AC 1027735-45.2018.8.26.0071, Rel. Jairo
Brazil
Fontes Oliveira, j. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8001439-94.2021.8.05.0021
, tendo como Apelantes e Apelados
BANCO DO BRASIL S/A

e
DOMINGOS RAIMUNDO BASTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EDAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora

e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do réu,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.